Tribunal: TJSP
Processo: 1060523-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pedido de lucros cessantes – Sentença que reconheceu a prescrição trienal do direito de agir e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, fundamento no art. 487, II, do CPC – Manutenção – Cabimento – Arguição das autoras no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data

Ementa:
Locação de imóvel não residencial – Ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pedido de lucros cessantes – Sentença que reconheceu a prescrição trienal do direito de agir e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, fundamento no art. 487, II, do CPC – Manutenção – Cabimento – Arguição das autoras no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional é a data da rescisão do contrato – Inconsistência jurídica – Prejuízo alegado que se consumou à data em que as autoras tiveram incontroversa ciência do término das obras de reparação do bem imóvel locado - Inteligência dos arts. 206, § 3o, V, e 189, do CC.

Apelo das autoras desprovido.